Tribunal: CARF
Processo: 10480.902532/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.902532/2008-47 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-014.120 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
21 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
EMAMI PARTICIPAÇOES S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DO
CRÉDITO. COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES DE JULGAMENTO.
A não-homologação da Declaração de Compensação transmitida pelos
contribuintes está amplamente sujeita a reclamação e recursos, à luz dos
parágrafos 9o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, submetidos ao rito do Decreto
no 70.235/72, por técnica de remissão legislativa. Nesse âmbito, as autoridades
julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado são
competentes para apreciar argumentos atinentes à ocorrência de erro material
nas informações do crédito consignadas na declaração originalmente
transmitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento parcial, determinando o retorno dos autos ao colegiado de primeira instância, para
apreciação do mérito da manifestação de inconformidade e dos elementos juntados pelo sujeito
passivo, superando-se a questão formal de ausência de competência.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado),
Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.902532/2008-47
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.902532/2008-47

Relatório

Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-000.933, de 18/09/2021, cuja ementa e
dispositivo seguem transcritos:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto
este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.

O sujeito passivo apresentou embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Em recurso especial, o sujeito passivo sustenta, em síntese, que o acórdão
recorrido defende que o cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa, enquanto que os
acórdãos paradigmas nos 1301-003.610 e 1301-004.033 admitiriam a alteração do PER/DCOMP
mesmo após decisão administrativa.

Em análise de admissibilidade, foi exarado despacho reconhecendo que o recurso
especial atende aos pressupostos para seu seguimento.

Intimado do Recurso Especial e dos despachos do CARF, a Fazenda Nacional não
apresentou contrarrazões.

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos expressos no despacho de admissibilidade.
Do Mérito
A controvérsia restringe-se, em síntese, à questão de saber se os colegiados
integrantes do processo administrativo fiscal poderiam apreciar declaração de compensação a
consideração sobre eventuais erros na PER/DCOMP originalmente transmitida.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.902532/2008-47

Tem-se que, no caso concreto, o sujeito passivo informou, em PER/DCOMP
original, que pretendia compensar débitos de PIS com créditos do mesmo tributo do período de
apuração 01/2003. Após o despacho decisório, a recorrente notou que os créditos deveriam ser,
na verdade, do período 02/2003, tendo apresentado, em manifestação de inconformidade, suas
justificativas para a inexistência do crédito (suposto erro na indicação da competência) e
elementos probatórios para comprovar suas alegações.

Nos acórdãos de manifestação de inconformidade e de recurso voluntário, as
instâncias inferiores acabaram por afastar a pretensão do sujeito passivo, assinalando, em
essência, que normas regulamentadoras impediriam a retificação de PER/DCOMP nesse estágio
do processo: a DRJ e o CARF não seriam competentes para sua alteração.
Entendo que o ponto em discussão não é, precisamente, retificação/alteração de
PER/DCOMP, mas de análise de uma declaração de compensação com a consideração dos
créditos corretos: se, após o despacho decisório, o sujeito passivo se apercebeu que a
compensação que buscava realizar tinha sido feita com créditos errados e, ainda na manifestação
de inconformidade, reuniu elementos fáticos e jurídicos para demonstrar seu erro, não pode o
tribunal administrativo simplesmente se eximir de julgar a declaração de compensação à luz dos
novos elementos.
Ao meu ver, no estágio de julgamento da compensação – instaurado o contencioso
fiscal -, é plenamente possível a aferição do encontro de contas característico da compensação
pelos elementos de prova juntados ao processo, podendo ser superado, neste caso, à luz de
documentação suficiente e necessária, eventual erro no PER/DCOMP originalmente transmitido.
Isso significa, em outras palavras, que a falta de retificação de PER/DCOMP –
assim como de qualquer outra declaração – não configura impedimento suficiente para obstar
eventual reconhecimento de direito creditório no bojo de pedidos de ressarcimento/restituição e
declarações de compensação: a falta de retificação pode ser suprida muito bem pela
apresentação, junto com a manifestação de inconformidade, de documentos suficientes e
necessários para a comprovação de eventual erro material.
Nessa linha, entendo que o aresto recorrido deveria ter reformado a decisão de
primeira instância, remetendo o processo à DRJ para apreciação dos elementos juntados aos
autos com a manifestação de inconformidade: superando-se a questão formal de inexistência de
retificação, caberia à DRJ aferir, com base nas provas reunidas pelo sujeito passivo, se, de fato,
houve erro material na compensação declarada, em especial, na competência do crédito a ser
compensado.
Na esteira de tal entendimento, veja-se, por exemplo, o Acórdão no. 9101-
005.643, julgado em 09/08/2021, por unanimidade de votos, cuja ementa transcrevo:

COMPENSAÇÃO.
LIMITES
DA
CONTENDA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAR ERRO NO PREENCHIMENTO DE
PER/DCOMP. DÉBITO INEXISTENTE OU EXCESSIVO. POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES DE JULGAMENTO.
A não-homologação da Declaração de Compensação transmitida pelos contribuintes
está amplamente sujeita a reclamação e recursos, à luz dos parágrafos 9o a 11 do art.
74 da Lei no 9.430/96, submetidos ao rito do Decreto no 70.235/72, por técnica de
remissão legislativa.
E, na medida em que a constituição de determinado débito confirma-se pelo
Despacho Decisório que denega a pretensão compensatória do contribuinte, não
havendo nenhuma limitação especifica em Lei quanto ao objeto de sua
inconformidade, claramente, as Autoridades de Julgamento, de todas as Instâncias
do contenciosos administrativo tributário federal, são competentes para apreciar
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.902532/2008-47

todos os argumentos e pleitos do sujeito passivo relacionados à não-homologação e
seus efeitos, inclusive aqueles que tratam de erro de inexistência ou de excesso dos
débitos compensados.

Observe-se, ainda, os fundamentos consignados no voto condutor do Acórdão no.
no 9101-004.767, Rel. Conselheira Edeli Pereira Bessa, julgado em 06/01/2020, por maioria de
votos, os quais adoto como razões suplementares de decidir:

Em recurso voluntário, a Contribuinte reiterou essas razões, inclusive no que se
refere às justificativas acerca da não localização do DARF de origem do indébito
compensado, observando que tal desconhecimento acerca do referido DARF não
poderia dar azo à argumentação constante do relatório do acórdão de 1a instância
para manutenção do crédito tributário, uma vez que a data correta foi informada na
Manifestação de Inconformidade e, no caso, tal dado é absolutamente irrelevante,
haja vista não haver débito a ser compensado e, por reflexo, o crédito informado não
se presta à compensação de débito inexistente.
Contudo, possivelmente em razão da ênfase da defesa em torno da demonstração de
inexistência do débito compensado, o Colegiado a quo, negou conhecimento ao
recurso voluntário sob os seguintes fundamentos:
(...)
No exame da legislação de regência, porém, não se identificam os limites ao
contencioso administrativo acima fixados. Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na
redação à época da instauração do presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013)
(...)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à
DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída
a compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração
da DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de
confissão de dívida relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da
DCOMP o sujeito passivo não só afirma a existência de um direito creditório
passível de compensação, como também confessa crédito tributário que,
concomitantemente, extingue com a compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito
creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito
compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua
eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se
prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para
sua atualização e imputação, muito embora seja também possível negar
homologação à compensação se indicado débito vedado pela legislação1. Contudo,
fato é que o ato de não-homologação não só nega a existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos compensados, mas
também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito
passivo.

E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito
passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-
homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.902532/2008-47

creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado.
Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao
débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto, contornos específicos dos
recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17). (...)
Nestes autos, porém, a autoridade julgadora de 1a instância argumenta que:
As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de
preenchimento. O interessado introduz matéria nova e que, assim, não pode ser
conhecida neste momento processual.
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida antes do
Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57 da IN n° 600/2005).
Eventual pedido de retificação ou cancelamento do PER/DCOMP não pode ser
apreciado neste momento processual, no qual já foi denegada a compensação. Tal
análise não se insere no rol de competências das Delegacias de Julgamento.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da
edição do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração
de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
(...)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no
que se refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em
momento algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois
de expedido o despacho decisório ou intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação, caso a pretensão seja de
cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível
enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não
destinada à inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de
cancelamento somente pode ser deferido se ainda não intimado o sujeito
passivo acerca da compensação. Ultrapassados estes marcos temporais, e
concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da DCOMP, as
alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos
recursos administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e
avaliadas pelas autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos
da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
(...)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou
fraude na apresentação de DCOMP2, os parâmetros de espontaneidade presentes no
Decreto no 70.235, de 19723 e no CTN4 foram incorporados ao ato normativo para
excluir a possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de
iniciado o procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins
de exclusão da responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a
DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação de
documentos comprobatórios da restituição, ressarcimento ou reembolso pleiteados,
bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo inexistente, será
necessariamente cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o
cancelamento da DCOMP antes de intimado para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. A legislação somente impede a exclusão da
penalidade prevista para a inobservância das vedações à apresentação de DCOMP,
mas o tributo permanece sendo obrigação decorrente de lei, e dependente da
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.902532/2008-47

ocorrência do fato gerador e da sua regular constituição, para ser exigível5. E esta
exigibilidade pode e deve ser avaliada no contencioso administrativo especializado
quando há recurso administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua
exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que, em casos
semelhantes ao presente, deveriam ser analisados os argumentos do sujeito passivo
acerca do direito creditório utilizado na DCOMP, como também resultaria na
situação de, caso revertida a não-homologação por reconhecimento do direito
creditório no contencioso administrativo, surgir, potencialmente, um indébito pela
liquidação, por compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito passivo
à inauguração de um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara
afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito passivo
para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito
compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a
desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este ter o
fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial,
enquanto o prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da data
de apresentação ou retificação da DCOMP, sendo que a compensação pode ser
declarada anos depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado.
Todavia, estas circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso
concreto6, e não podem ser invocadas para excluir a análise de pleitos que podem
ser legítimos, negando-se qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca
do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram
à inexistência ou excesso do débito compensado.
(...)
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das
alegações da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível,
nesta instância especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de
nulidade do acórdão recorrido ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo para
nova apreciação do recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da mesma
decisão ora questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido deve
ser reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno dos autos
para manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à inexistência do
débito compensado, como também, caso esta alegação não se confirme, quanto às
justificativas apresentadas pela Contribuinte acerca da não localização do DARF que
originara o indébito compensado. Contudo, considerando que o Colegiado a quo
endossou a negativa de competência antes deduzida pela autoridade julgadora de 1a
instância, a esta devem ser remetidos os autos para a apreciação das alegações da
Contribuinte.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
especial, determinando o retorno dos autos ao colegiado de primeira instância, para apreciação
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.120 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.902532/2008-47

do mérito da manifestação de inconformidade e dos elementos juntados pelo sujeito passivo,
superando-se a questão formal de ausência de competência.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 249
DF CARF MF
Original